Tribunal: TJDFT
Processo: 0726103-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - AMBULÂNCIA - ALARMES SONORO E HOT LIGHT ACIONADOS - PRIORIDADE DE TRÂNSITO PELA FAIXA DA ESQUERDA - DEVER DE CUIDADO DA AMBULÂNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO IMPROVIDO.
1. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
2. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente (hot light) (art. 29, VII, CTB), sendo que, quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário (alínea "a").
3. Afirma a autora que transitava na via próxima ao Brasília Shopping, dentro do limite da pista, quando o veículo da ré avançou o sinal vermelho em alta velocidade e, mesmo a autora acionando o freio, veio a abalroar a lateral do veículo da ré, que só parou a metros de distância em razão da alta velocidade em que era conduzido.
4. Não obstante as ambulâncias, quando em missão de socorro, devidamente identificadas por dispositivos regulamentares de sinais sonoros e luminosos, gozem de preferência no trânsito, essa prioridade, incluindo a mudança de faixa e avanço sobre percurso com sinal fechado, exige-se elevada prudência observando se o deslocamento dos demais veículos permite a passagem de segurança.
5. Na hipótese dos autos, verifica-se que a ambulância trafegava em situação de emergência, com sinais sonoros e iluminação acionados, contudo, conforme relato da parte autora, ao perceber a presença do veículo da ré, a ambulância já estava bem próxima ao veículo da autora, que mesmo acionando o freio, veio a colidir com a lateral da ambulância. A foto anexada pela autora no ID 124765816 reforça a tese da requerente de que foi interceptada de forma abrupta pelo veículo da ré, não tendo tempo hábil de parar seu veículo e evitar a colisão. Como bem pontuado pela r. sentença “é dever do condutor do veículo de emergência trafegar pela faixa mais a esquerda da pista, de modo a minimizar os riscos decorrentes da alta velocidade empreendida durante a prestação do socorro. Ocorre que, as fotografias constantes nos autos (ID 124765816) indicam que o veículo da ré não estava trafegando na faixa mais a esquerda, uma vez que após a colisão o veículo foi estacionado na extremidade direita da via”.
6. Essas evidências mostram-se compatíveis com as fotos anexadas aos autos.
7. Considerando que, em situação de emergência, os veículos devem se deslocar para a direita a fim de dar passagem para a ambulância, é dever do condutor da ambulância transitar pela faixa da esquerda e não da direita. Ao deslocar-se para a faixa da direita sem as devidas cautelas, trouxe para si o risco de acidente e a consequente culpa e dever de indenizar. Ademais não há registro de imprudência da autora na condução de seu veículo.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.